Tribunal: TJES
Processo: 0018332-19.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Gratificação de Incentivo; Liminar; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018332-19.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ROBERTO COITINHO

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIOS DO ART. 1.022 – NÃO DEMONSTRADOS

–
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Em análise do pronunciamento embargado, não há quaisquer vícios que autorizem a revisão do julgado, tendo a decisão adotado entendimento contrário ao interesse da parte, revelando-se o propósito do embargante de modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora mediante o manejo dos aclaratórios, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ ROBERTO CO
U
TINHO

contra v. acórdão de id. 7931650, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por ele.

Em suas razões recursais (id. 8406468), a parte embargante alega, em suma, que o acórdão é contraditório em relação aos julgados semelhantes ao caso do embargante; que não foi observado o RE 631240 do STF (Tema 350) e que houve erro de fato.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES - IPC
em id. 8901822, em que se requer o não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0018332-19.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ROBERTO COITINHO

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA IPC - CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ ROBERTO CO
U
TINHO

contra v. acórdão de id. 7931650, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por ele.

Em suas razões recursais (id. 8406468), a parte embargante alega, em suma, que o acórdão é contraditório em relação aos julgados semelhantes ao caso do embargante; que deve ser observado o RE 631240 do STF (Tema 350) e que houve erro de fato.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES - IPC
em id. 8901822, em que se requer o não provimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

A parte recorrente alega que o acórdão
“tornou-se contraditório ao deixar de pronunciar mais detalhadamente sobre as Jurisprudências do Egregio Superior Tribunal de Justiça STJ e demais Tribunais, colacionadas aos presentes autos (...)”
.

No entanto, como se sabe, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna. Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou julgado.

Vale destacar, neste tema, entendimento de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
1
:

“A contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a
contradição interna
, aquela existente entre trechos da própria decisão, e não a
contradição externa
, que é a que se verifica entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho” (grifos no original).

Não é outro o posicionamento adotado neste E. Tribunal: “
A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a Lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.”
(TJES; EDcl-AP 0019458-45.2009.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022).

Ademais, o v. acórdão consignou expressamente, que, na espécie, “
não está a se exigir esgotamento da instância administrativa, mas tão somente prova pré-constituída do suposto ato coator no acervo probatório
”, de modo que não se justifica a aplicação do RE 631240 do STF (Tema 350) ao presente.

Nesta linha, o voto condutor foi suficientemente claro ao concluir que não há interesse de agir por inadequação da via eleita, tendo em vista que para caracterização da ilegalidade e abuso de poder mediante conduta omissiva da Administração a ser tutelada na via mandamental, é necessária a efetiva demonstração de inércia injustificada da autoridade apontada como coatora, bem como a prova pré-constituída do direito.

Por fim, quanto ao erro de fato, extrai-se da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento pela admissibilidade dessa espécie recursal para correção de erro de fato, quando constitua premissa equivocada sobre a qual se erigiu a decisão (EDcl no AgInt no REsp 1617742/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 07/06/2019).

Nesse sentido,
“o
erro de fato é caracterizado pela utilização de premissa diversa da real e não pela adoção de entendimento contrário aos interesses da parte prejudicada”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024139023451, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018).

Todavia, em análise do pronunciamento embargado, não há qualquer erro de fato que autorize a revisão do julgado, tendo a decisão adotado entendimento contrário ao interesse da parte, revelando-se o propósito do embargante de modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora mediante o manejo dos aclaratórios, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidente de competência originária de tribunal. 19 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 327-328.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o E. Relator.